Tribunal: TJDFT
Processo: 0743498-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743498-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEN LUCIA NASCIMENTO E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Carmen Lúcia Nascimento e Silva contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0714128-55.2023.8.07.0018, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição do RPV no limite de 20 (vinte) salários mínimos, com os seguintes fundamentos: “I - CARMEN LUCIA NASCIMENTO E SILVA E OUTRO interpuseram embargos declaratórios (ID 208600550) contra a decisão de ID 207430668, que deu provimento aos embargos de ID 199962925 e determinou a expedição dos requisitórios referentes a parcela incontroversa. Alegam que a decisão é omissa ao afirmar que a Lei Distrital n. 3.624/2005 deve ser aplicada ao presente feito porque o título executivo se consolidou anteriormente à 19/06/2020, não observando que o e. STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital No 6.618/20201, por decisão unânime proferida pelo Plenário, em sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.491.414. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa quanto a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20201 pelo e. STF, não se vislumbra o vício apontado. De fato, o e. STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20201 para alterar o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo DISTRITO FEDERAL, contudo, sua aplicabilidade fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/06/2020), o que não é o caso do presente, cuja sentença transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 180394308, fl. 84). Vide julgado do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inteiro partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido." (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0739453-86.2023.8.07.0000, Acórdão 1857606, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a Turma Cível, julgado em 10/5/2024) III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. IV – Expeçam-se os pertinentes requisitórios, conforme determinado em ID 207430668. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante defende a aplicação imediata, nos processos em curso, da Lei Distrital de no 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de RPV. Destaca que, no caso dos autos, não houve ato jurídico perfeito ou coisa julgada, de modo que o processo ainda está e curso e sequer há decisão anterior acerca da matéria. Afirma que o art. 100, §§ 3o e 4o, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Argumenta que em casos em que a matéria ainda esteja em julgamento e não tenha transitado em julgado, é plenamente cabível a aplicação do entendimento firmado pelo STF, o que reflete o princípio da força normativa da Constituição e assegura que o entendimento do guardião maior da Carta Magna seja aplicado uniformemente em todas as instâncias. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça também reconhece a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Assevera que o Supremo Tribunal Federal tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, e, portanto, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. Destaca precedentes que reforçam a sua tese. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a expedição de requisições de pequeno valor - RPVs - para pagamento de valores que não ultrapassem o teto de vinte salários mínimos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a tutela recursal antecipada, caso deferida. Preparo comprovado (Ids. 65053331- 65053332). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso dos autos, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para autorizar a expedição de RPV no teto de 20 salários mínimos. Para tanto, argumenta a aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 6.618/2020 na hipótese dos autos, sob o argumento de que o processo ainda está em curso. Contudo, em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. Verifica-se que o cerne da controvérsia é o aumento do limite da RPV prevista na Lei Distrital de no 6.618/2020 na situação vivenciada nos autos, por se tratar de crédito constituído antes da vigência da referida lei. É inegável que inexiste, na espécie, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora